Tribunal: TJSP
Processo: 0009944-66.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
MULTA COMINATÓRIA – Execução de astreintes - Sentença que extinguiu a execução, por considerar cumprida a tutela – Tutela em questão consistente em emissão de boleto, pela operadora de plano de saúde executada, sem reajuste impugnado pela exequente, sob pena de multa diária de R$1.000,00 – Execução que atine, entretanto, apenas o período de 18.10.2018 a 12.12.2018 – Existência, no processo,

Ementa:
MULTA COMINATÓRIA – Execução de astreintes - Sentença que extinguiu a execução, por considerar cumprida a tutela – Tutela em questão consistente em emissão de boleto, pela operadora de plano de saúde executada, sem reajuste impugnado pela exequente, sob pena de multa diária de R$1.000,00 – Execução que atine, entretanto, apenas o período de 18.10.2018 a 12.12.2018 – Existência, no processo, de dúvida razoável acerca do valor que deveria constar do boleto - Confirmação definitiva de tal valor que apenas ocorreu em maio de 2019 – Emissão do boleto com o valor correto, entretanto, se deu em 18.12.2018 - Desnecessidade da aplicação da multa cominatória – Decisum mantido – Apelo não provido